Tribunal: STF
Processo: AI 192297
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS NAS CONTAS DO
FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO.
1.      A controvérsia relacionada com a incidência, ou não, da
correção monetária dos valores depositados nas contas do FGTS, já
passou pelo crivo de ambas as Turmas desta Corte, prevalecendo o
entendimento de que a questão não tem nível constitucional,
exaurindo-se no contencioso infraconstitucional, donde o
descabimento de Recurso Extraordinário (art. 102, III, da C.F.).
2.      Precedentes.
3.      Agravo improvido.